Tribunal: TJMT
Processo: 1036954-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036954-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSIKA KAROLINE DE MORAES FIGUEIREDO - CPF: 014.203.761-36 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA JUANITA C. DA S. CLAIT DUARTE (1a VOGAL); DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS ACOMPANHADA DE SELFIE COM DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. ASSINATURA DE RECEBIMENTO PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que as provas possuem força probatória para evidenciar o vínculo existente entre as partes, de modo que a empresa ré se desincumbiu do ônus que lhe era imposto.

2. Configurado o inadimplemento, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

3. A parte agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

4. Agravo Interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JESSIKA KAROLINE DE MORAES FIGUEIREDO
em face de decisão monocrática que proveu o recurso inominado interposto por
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
e julgou improcedente a pretensão inicial.

Defende, em síntese, o desacerto da decisão, uma vez que as provas constantes nos autos são unilaterais e, nessa condição, inábeis para comprovar a legitimidade do débito.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo.

Tempestividade certificada no id.
170336175
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em apertada síntese, na origem, a parte agravante ingressa com a ação sob a narrativa de que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito ante a ausência de vínculo.

O juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência, sendo objeto de recurso inominado pela empresa recorrida, ora agravada.

Nesta instância, a então i. Relatora, Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Côrrea, proferiu decisão monocrática para o provimento do recurso e reformou a sentença para o julgamento de improcedência.

Diferentemente do que aduz a parte agravante, a documentação acostada possui força probatória para afastar a pretensão inicial. Isso porque a empresa, em sede de contestação, se desincumbiu do ônus que lhe era imposto. Juntou
selfie
da parte autora (Id. 138692978), ora recorrente, com o documento pessoal, extratos de pedidos e canhoto da nota fiscal de recebimento dos produtos, assinada por seu genitor.

Nesses termos, a Súmula 34 desta Turma Recursal assim dispõe: “ “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
. (Aprovada em 05/06/2023)”.

O quadro fático-probatório mediante as especificidades acima narradas é suficiente para revelar a pactuação entre as partes, notadamente pelo ramo da empresa ré (revenda de produto).
A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL. CANHOTO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO BOLETO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na petição inicial a autora alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência da promotora de vendas e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação no valor de R$ 101,66, vencida em 26/01/2022 e incluída em 03/12/2021 é indevida. 2. Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foram anexadas as Notas Fiscais, referentes aos Pedidos realizados, bem como o canhoto do recebimento dos produtos assinado, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela revendedora, ora Recorrente. 3. Além disso, conforme constou na fundamentação da sentença, a autora já residiu no endereço de entrega das mercadorias, conforme se verifica nos autos PJE n. 1021091-85.2019.8.11.0001. 4. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral. 5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TR-MT, N.U 1035345-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Ante o firme entendimento sobre a matéria, passível o provimento do recurso inominado monocraticamente pelo relator (referência art. 932, V, CPC).

Configurado o inadimplemento, a inserção dos dados constitui exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante a Súmula 359/STJ.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023